Tribunal: TJDFT
Processo: 0701529-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701529-41.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO BEZE AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja determinado que a Agravada seja compelida a suspender junto à empresa intermediadora da compra (C6Bank) a cobrança das parcelas vincendas até o resultado final do processo, com a devolução da parcela já paga. No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar e determinar a reforma da decisão exarada pelo juizado de origem, que indeferiu a tutela. Em síntese, alega ter tentado realizar o cancelamento da compra de cinco celulares, pelo valor total de R$ 47.495,00 feita em 10 parcelas, dentro do prazo de sete dias para cancelamento previsto no CDC, porém a Agravada se negou ao cancelamento por alegar ter sido realizado no oitavo dia. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINAR No sistema dos juizados especiais cíveis, o agravo de instrumento é previsto apenas contra a Fazenda Pública ou em cumprimento de sentença e execução, sendo admitido em ação de conhecimento excepcionalmente somente em casos de comprovado risco de lesão grave ou de difícil reparação à parte, conforme o disposto no art. 80 do RITR: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. (grifos nossos) Esse não é o caso dos autos. Não restou demonstrado o risco de lesão grave. Embora o Autor alegue ser indevida a cobrança em face da tentativa de cancelamento da compra, não comprovou a impossibilidade de pagamento da fatura mensal de seu cartão. A lide se resume, portanto, à indenização material pelo cancelamento da compra pretendida e eventual devolução do produto. Desse modo, deverá o Agravante aguardar a instrução processual, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida, diante da ausência do perigo da demora. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter incólume a r. decisão recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de lesão grave, que não recomende aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito. Comunique-se ao Juízo de 1o grau. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora